Tribunal: TJSP
Processo: 2042534-27.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a vida
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-02
Data de publicação: 2020-05-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000308218
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2042534-27.2020.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que é paciente ANTÔNIO
MARCO OLEGÁRIO e Impetrante MARCIA RENATA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: julgaram prejudicada o
pedido de gozo de saída temporária para visitação aos familiares no período de 17 de
março p.p. a 23 de março p.p., denegando-se a ordem para as demais saídas
temporárias durante o ano de 2020., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 2 de maio de 2020.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2042534-27.2020.8.26.0000 -Voto no 43874
2
VOTO no: 43.874
HABEAS CORPUS no: 2042534-27.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: Márcia Renata da Silva
PACIENTE: Antônio Marco Olegário
COMARCA: Taubaté
"Ante ao exposto, nos termos do art. 659 do Código de Processo
Penal, julgaram prejudicada o pedido de gozo de saída temporária
para visitação aos familiares no período de 17 de março p.p. a 23
de março p.p., denegando-se a ordem para as demais saídas
temporárias durante o ano de 2020."
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela
advogada Marcia Renata da Silva em favor de ANTÔNIO MARCO OLEGÁRIO ao
fundamento, em breve síntese, de que o paciente estaria sofrendo ilegal constrangimento
em virtude de ato do r. Juízo de Direito do DEECRIM 9a RAJ, que suspendeu a saíta
temporária dos reeducandos em cumprimento de pena pela prática de crimes hediondos
com resultado morte, passando a aplicar o disposto na Lei no 13.964/2019 que acrescentou
o § 2o no inciso III do art. 122 da Lei de Execução Penal (fls. 1/16 e documentos fls.
17/46).
A impetrante discorda do decisum, argumentando em suma que (i) o
princípio da retroatividade da lei mais gravosa em desfavor do preso, previsto no art. 5o,
inciso XL, da Constituição Federal é basilar no estado democrático de direito; (ii) de
acordo com o art. 2o do Código de Processo Penal, a lei penal ou processual penal é
aplicável imediatamente, exceto se for prejudicial ao acusado, hipótese em que deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2042534-27.2020.8.26.0000 -Voto no 43874
3
aplicada apenas às infrações penais consumadas após a vigência da nova lei; e que (iii) a
Lei de Execução Penal, em seu inciso I do art. 66, impôs ao Magistrado o dever de aplicar
em sede de execução penal lei posterior que de qualquer modo favoreça o condenado.
Requer, com a presente impetração, seja concedido ao paciente o
direito de usufruir de saída temporária para visitação aos familiares no período de 17 de
março p.p. a 23 de março p.p., e demais saídas temporárias durante o ano de 2020.
Indeferida a liminar e dispensadas as informações do r. Juízo
apontado como coator (fls. 51/52), consta dos autos o parecer da douta Procuradoria Geral
de Justiça, que opina pela denegação da ordem (fls. 56/59).
É o relatório.
O paciente cumpre pena de 46 (quarenta e seis) anos e 4 (quatro)
meses de reclusão, em regime semiaberto concedido em 26/6/2015, por infringência ao art.
157, §3o, c.c. o art. 29, § 2o, in fine, ambos do Código Penal, sendo incluído na lista de
presos com parecer desfavorável para usufruir de saídas temporárias, porque em tese não se
enquadra no art. 122, § 2o, da Lei de Execução Penal, dada a nova redação introduzida pela
Lei no 13.964 de 24/12/2019 (fl. 15).
Pois bem.
Levando-se em conta as datas pleiteadas para o gozo da saída
temporária, verifica-se que já houve o transcurso do período, não mais existindo o interesse
processual da impetrante na obtenção do provimento judicial reclamado em favor do
paciente, o que tornou prejudicado o pedido em face da perda do objeto.
No tocante ao pedido de autorização das demais saídas temporárias
durante o ano de 2020, importa anotar que o fato de o paciente se encontrar cumprindo
pena no regime intermediário, por si só, não lhe garante o direito de usufruir de todas as
saídas temporárias futuras. O preenchimento das condições para o gozo de cada saída

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2042534-27.2020.8.26.0000 -Voto no 43874
4
temporária deve ser apreciado, oportunamente, pelo r. Juízo das Execuções Criminais, juiz
natural do processo.
Ante ao exposto, nos termos do art. 659 do Código de Processo
Penal, julga-se prejudicada o pedido de gozo de saída temporária para visitação aos
familiares no período de 17 de março p.p. a 23 de março p.p., denegando-se a ordem para
as demais saídas temporárias durante o ano de 2020.
Aben-Athar de PAIVA COUTINHO
Relator